Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-76.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Reclamado, para julgar improcedente o pedido inicial, assim ementado:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - POLICIAL MILITAR - PRAÇA - PROMOÇÃO - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Preliminar de prescrição rejeitada, vez que a conclusão do CHOA ocorreu em 2019, marco inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
2- A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, pois o praça já alcançou a maior graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente.
3- Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
4- Recurso conhecido e provido.
Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme ementa abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. O Recorrido apresentou contrarrazões recursais.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
No presente caso, a discussão a respeito de promoção retroativa para constituir direito de progressão, sob a alegação de preterição da promoção por inércia do Estado de Mato Grosso na realização do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar – CHOA, demandaria o reexame da legislação local, entre elas, a Lei Complementar no 408/2010, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”.
Por fim, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ademais, a discussão a respeito das regras constantes no edital de concurso restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
No tocante a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, “O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.670 RIO DE JANEIRO, RELATOR. MIN. LUIZ FUX).
Eis o teor do disposto no verbete sumular n.o 636 do STF, in verbis:
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Assim, em relação à alegação de contrariedade aos princípios da legalidade, e do devido processo legal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 950787, recurso repetitivo, Tema no890, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
890
ARE 950787
A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
Inexistência de repercussão geral
No presente Recurso Extraordinário, por via reflexa pretende que haja aumento dos vencimentos, se forem concedidas as promoções pretendidas, e o Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores público.
Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 890 e nas Súmulas no 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única